Tribunal: TJMT
Processo: 0007024-53.2008.8.11.0055
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALCINEI FERREIRA DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 63145/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAPAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL INDEFERIDO. VALOR DA CAUSA ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.No caso em exame, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade econômica, o que impede o deferimento do parcelamento das custas na forma desejada ou pagamento ao final do processo ou (art.98, §6°, CPC).
2.Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC. Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a verba honorária.

APELANTE(S):
ALCINEI FERREIRA DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ALCINEI FERREIRA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra - MT, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais n° 766/2008, código108372, ajuizada pela apelante em face do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, IV e 102 do Código de Processo Civil (não recolhimento das custas e despesas processuais) e condenou a promovente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fls.209/209-v).

A apelante, em suas razões recursais, alega que o julgador valorou exageradamente os honorários advocatícios e que seu acesso à justiça foi obstado, motivos pelos quais requer redução do ônus sucumbencial, deferimento do pagamento das custas ao final do processo ou parcelamento de 30% (trinta por cento) das custas em 12 (doze) parcelas e o restante ao final da ação (fls.211/220).

Contrarrazões às fls.222/226.

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (fls.238/241).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

A decisão que se ataca é a sentença, proferida na égide do NCPC/15, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas.

Irresignada, a apelante recorreu pretendendo a redução da condenação dos honorários advocatícios fixados na sentença, deferimento de parcelamento das custas ou pagamento ao final.

O recolhimento de custas ao final ou o seu parcelamento, da mesma maneira como ocorre com o benefício da gratuidade de justiça, se destina a quem não tenha condições financeiras de arcar com os custos do processo, sendo imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, ainda que momentânea.

No caso em exame, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade econômica, o que impede o deferimento do pagamento das custas ao final do processo ou parcelamento na forma desejada (art.98, §6°, CPC).

Noutro giro, tenho que os honorários devem ser fixados consoante o disposto nos parágrafos 2° e 8° do artigo 85 do CPC.

A demanda não contém complexidade apta a permitir a fixação da verba honorários nos moldes da sentença, sob pena de acarretar o enriquecimento ilícito da parte adversa em detrimento da requerente/apelante.

Pontua-se que o §8° do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ALTO. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O § 2º artigo 85 do CPC impõe ao Magistrado, na fixação dos honorários advocatícios, a observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem assim do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a prática de seu serviço. 2. O § 8º do artigo 85 do CPC dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º?. 3. O legislador autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios ou exorbitantes, que muitas vezes não refletiriam a correta remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba honorária deve ser compatível com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 8º, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, autorizam a redução dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada”. (TJ-DF 07129897820178070018 DF 0712989-78.2017.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reduzir a verba honorária fixada na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR